Tribunal: TJMT
Processo: 1005159-21.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005159-21.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Entregar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAHYCE BARDINI SOUZA - CPF: 042.900.785-08 (ADVOGADO), MANOEL DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 050.444.825-01 (AGRAVANTE), VINICIUS FASOLIN SANTETTI - CPF: 825.428.130-00 (ADVOGADO), PAULO MARCOS BORGES - CPF: 407.391.719-68 (AGRAVANTE), ALISON RIBEIRO DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 105.069.865-78 (AGRAVANTE), MAURICIO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR - CPF: 377.477.621-00 (AGRAVADO), ALBERTO CARNEIRO NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.874.741-45 (ADVOGADO), SOLLUS AGRICOLA QUERENCIA LTDA - ME - CNPJ: 20.837.194/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE CONVERTEU A CAUTELAR DE ARRESTO EM EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – TUTELA CAUTELAR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DÍVIDA VENCIDA – NECESSIDADE DE APREENSÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I -

Apesar das questões suscitadas pelos agravantes, acerca da suposta ineficácia do título executivo, verifica-se que, fora esse ponto, há um título executivo que confere obrigações e deveres entre as partes, de modo que, eventual apuração minuciosa dos requisitos, deverá ser objeto de cognição mais ampla, a ser verificada nos autos dos embargos à execução, os quais, inclusive, já foram opostos pelos executados.

II - Mesmo enquanto comprovados os requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito discutido, medidas expropriatórias como a autorizada pelo Juízo de origem, que envolvem quantia vultosa de grãos e, portanto, alta quantia financeira, devem ser resguardadas com a devida garantia do juízo, necessidade que não foi adequadamente observada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL DE OLIVEIRA BORGES, PAULO MARCOS BORGES, ALISSON RIBEIRO DE OLIVEIRA BORGES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta de nº 1000153-84.2023.8.11.0080, manejada por MAURÍCIO PINHEIRO DE MOURA JÚNIOR, deferiu o arresto dos produtos agrícolas vinculados à CPR de nº 01/2022, emitida pelos agravantes.

Para tanto, os agravantes alegam, inicialmente, que a parte autora manejou apenas tutela de urgência cautelar antecedente, a qual foi recebida ex-officio como ação de execução, procedimento que, por sua vez, não encontra qualquer respaldo no código de processo civil.

Argumenta que o título executivo que instrui a ação, na origem, não possui validade e eficácia, em razão da falta de registro/depósito em entidade autorizada pelo Banco Central.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais demandam o exame da decisão de origem, que ao receber a ação cautelar de arresto manejado pelo agravado, deferiu o pedido liminar e, ato contínuo determinou
ex-officio
a conversão da cautelar em ação de execução de título executivo extrajudicial para entrega de coisa incerta.

Além disso, a parte agravante se insurge quanto à própria validade do título executivo que ampara a execução, em razão de possíveis irregularidades no referido título, mais precisamente a falta de registro em entidade autorizada pelo Banco Central.

Acerca do primeiro ponto, depreende-se dos autos que a parte autora manejou a Ação Cautelar de Arresto, com o desiderato de arrestar a safra agrícola dada em penhora de 1º grau pelo agravado, por meio da Cédula de Produto Rural n. 01/2022, em um total de 23.062,93 sacas de 60 kg de soja.

No caso
sub judice
, embora a parte requerente, ora agravante, não tenha utilizado adequadamente o
nomem iuris
da lide correspondente, verifica-se da atenta leitura dos autos, que o pedido da petição inicial está fundamentado nos artigos 828 e 830 do Código de Processo Civil, os quais versam acerca do arresto da execução por quantia certa, não havendo que se falar, em inépcia da inicial.

Nesse particular, não há qualquer vedação ao recebimento da ação como execução, com o deferimento da cautelar de arresto, máxime quanto não verificada a existência de prejuízo no tocante ao direito de a parte exercer sua defesa ou de se insurgir a tempo e modo adequados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ARRESTO DE PRODUTO. CITAÇÃO DO DEMANDADO.
CONVERSÃO DA CAUTELAR ANTECEDENTE EM EXECUÇÃO POR QUANTIA INCERTA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA A CITAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA
.
INOCORRENTE NULIDADE DO ATO QUE CONVERTEU A AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO EM EXECUÇÃO DE QUANTIA INCERTA, ANTE A POSSIBILIDADE DE TAL CONVERSÃO. O DEMANDADO NÃO FOI LOCALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL EM QUE ARRESTADO O PRODUTO, TAMPOUCO NA LOCALIDADE. ADEMAIS, NÃO HOUVE NENHUM PREJUÍZO AO AGRAVANTE
, ANTE O CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO POSTERIOR AO ATO E OPORTUNIZADA A DEFESA, CONFORME JÁ PROCEDIDO NOS AUTOS DE ORIGEM. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO ATO, AUSENTE PREJUÍZO A JUSTIFICAR O PEDIDO. CITAÇÃO QUANTO AO ARRESTO E EXECUÇÃO CUMPRIU SUA FINALIDADE. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 51618599520218217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 27-01-2022)

Com efeito, depreende-se da atenta leitura da certidão apresentada no id n. 110501302, pelo Oficial de Justiça designado para o cumprimento da diligência, que nenhum produto agrícola foi localizado no endereço indicado pelo credor.

Adiante, quanto ao reexame dos pressupostos da tutela cautelar de urgência deferida nos autos de origem, importa registar, que nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

A propósito:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou, ainda, quando caia em insolvência.

Nesse particular, conclui-se que ao menos parte dos requisitos da tutela restaram satisfatoriamente atendidos, uma vez que, existe título executivo que ampara a pretensão da parte, aliada ao fato de que a obrigação se encontra vencida desde o dia 30.01.2023.

Com efeito, apesar das questões suscitadas pelos agravantes, acerca da suposta ineficácia do título executivo, verifica-se que, fora esse ponto, há um título executivo que confere obrigações e deveres entre as partes, de modo que, eventual apuração minuciosa dos requisitos, deverá ser objeto de cognição mais ampla, a ser verificada nos autos dos embargos à execução, os quais, inclusive, já foram opostos pelos executados.

Aliado a isso, consoante dito alhures, mesmo após a decisão liminar, ora recorrida, a parte exequente não obteve sucesso quanto a pretensão de arrestar os produtos agrícolas, sendo evidente o perigo de dano e a urgência que o caso requer.

Ocorre, porém, que mesmo enquanto comprovados os requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito, medidas expropriatórias como a autorizada pelo Juízo de origem, que envolvem quantia vultosa de grãos e, portanto, alta quantia financeira, devem ser resguardadas com a devida garantia do juízo, necessidade que não foi adequadamente observada.

Mais precisamente, observa-se que a garantia prestada ao Juízo se deu pela entrega dos próprios produtos a serem apreendidos, os quais, por sua vez, não resguardam a parte executada, em caso de reversão da medida judicial, sendo medida de rigor, a exigência de prestação de caução idônea, para a manutenção dos efeitos da tutela cautelar

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ARRESTO DE SOJA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PENHOR – INVIABILIDADE – NÃO FINANCIAMENTO DA PRÓXIMA PRODUÇÃO AGRÍCOLA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – EMISSÃO DE CPR E CONSTITUIÇÃO DE PENHORA DA SAFRA SEGUINTE EM FAVOR DO EMBARGANTE –

EFETIVO REGISTRO – REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC PREENCHIDOS – DESFAZIMENTO DA CONSTRIÇÃO MEDIANTE CAUÇÃO – PODER DE CAUTELA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal se o agravante ataca a decisão de forma específica e fundamentada.

O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia (art. 1.443 do Código Civil).

Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir com outrem novo penhor, em quantia máxima equivalente à do primeiro; o segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte (parágrafo único do art. 1.443 do Código Civil).

A existência de Cédula de Produto Rural em favor do embargante, com penhor agrícola de primeiro grau levada a registro, viabiliza deferir-lhe a liminar nos Embargos de Terceiro, ainda que haja penhor vinculado à safra anterior a outro credor, quando este não financiou a nova lavoura.

Nos Embargos de Terceiro, a “decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse”. (Art. 678 do CPC).

A exigência de caução para a concessão de liminar de suspensão de medidas constritivas (arresto de soja) está prevista no parágrafo único do 678 do CPC, insere-se no poder geral de cautela do magistrado (§ 1º do art. 300 do CPC) e visa minimizar eventuais prejuízos à parte contrária.

(N.U 1010423-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Assim, deve ser reformada a decisão de origem, apenas para condicionar a eficácia da tutela cautelar, a prestação de caução.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condicionar a higidez da tutela cautelar de arresto à prestação de caução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023